Tribunal: TJSP
Processo: 1010177-36.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Existência – Apreciação de tese suscitada pela parte acerca da aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de tutela antecipada – Alegação que não tem o condão de alterar o julgado – Tese já enfrentada em sede de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte, cujo trânsito em julgado já se concretizou – Verificação

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Existência – Apreciação de tese suscitada pela parte acerca da aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de tutela antecipada – Alegação que não tem o condão de alterar o julgado – Tese já enfrentada em sede de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte, cujo trânsito em julgado já se concretizou – Verificação de eventual descumprimento da tutela e consequente cômputo de saldo devedor que deverá ser realizada em sede de cumprimento de sentença - Decisão mantida - Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010177-36.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
embargado ARC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010177-36.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - 9a Vara
Cível - VOTO 40456 - V / E / O / AL / D
2/3
VOTO No.: 40456
EDEC.No.: 1010177-36.2018.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a VARA CÍVEL
EBTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
EBDO.: ARC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão

Existência
Apreciação de tese suscitada
pela parte acerca da aplicação de multa
por descumprimento da obrigação de fazer
imposta em sede de tutela antecipada

Alegação que não tem o condão de alterar o
julgado
Tese já enfrentada em sede de
recurso
de
Agravo
de
Instrumento
interposto pela parte, cujo trânsito em
julgado já se concretizou Verificação de
eventual
descumprimento
da
tutela
e
consequente cômputo de saldo devedor que
deverá
ser
realizada
em
sede
de
cumprimento de sentença - Decisão mantida
- Embargos acolhidos para sanar a omissão,
sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 317/321 que, por votação
unânime, deu-se parcial provimento ao recurso do embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que no v.
acórdão há omissão quanto à apreciação de seu pleito de
afastamento da multa para atendimento da obrigação de fazer
imposta. Requer o provimento de seu recurso a fim de que a
r. decisão seja aclarada (fls. 1/2).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
No mérito, recebo-os, porém sem efeito
alterar o decisum combatido.
Conforme se sabe a omissão decorre da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010177-36.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - 9a Vara
Cível - VOTO 40456 - V / E / O / AL / D
3/3
apreciação de pontos importantes ao deslinde do feito.
Segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra, a omissão é
verificada “quando o Juiz deixa de apreciar questões relevantes para
o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
De fato, no caso em discussão, não houve
apreciação da tese trazida pelo embargante acerca da
aplicação multa por descumprimento de obrigação de fazer.
Assim, passa-se a sua análise.
A matéria ventilada pela parte concernente
à aplicação da multa já fora apreciada quando do julgamento
do Agravo de Instrumento no 2123541-12.2018.8.26.0000 (fls.
249/261), cuja decisão, inclusive, teve seu trânsito em
julgado declarado às fls. 261.
Assim, não há que se rediscutir se devida
ou não sua aplicação pelo MM. Juízo a quo.
É de se lembrar, por outro lado, que a
verificação de eventual (des)cumprimento da obrigação
imposta, e consequente cálculo da multa deverá ser
realizada quando da fase de cumprimento de sentença.
Dessa forma, acolhem-se os embargos de
declaração, porém sem efeito modificativo, persistindo a
decisão embargada em sua conclusão.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, acolhendo-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
IRINEU FAVA
Relator